Tribunal: TJDFT
Processo: 0740500-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740500-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHOS MAGNO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por ATHOS MAGNO FREITAS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0749973-57.2023.8.07.0016 (ID 171498365), que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ATHOS MAGNO FREITAS DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente em compelir os a corrigir novamente as questões discursivas da prova por si realizada e, concomitantemente, seja mantido na seleção de candidatos para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM. Para tanto, sustenta ter se inscrito na indigitada seleção pública e que, após a realização da prova objetiva, obteve a 48a (quadragésima oitava) posição. Acresce que quando da realização da prova discursiva passou a ocupar a 80a (octogésima) colocação, tendo obtido a nota de 14,5 de 20 pontos possíveis. Verbera que o certame oferece 66 (sessenta e seis) vagas e a diferença entre a pontuação do candidato que ocupou última colocação para a sua de 0,93 pontos. Defende existirem reais chances de que seja exitoso, caso sejam revistas as ilegalidades que afirma existirem. Aduz que a banca examinadora deixou de expor motivação para a atribuição da nota acima indicada. Argumenta ter interposto recurso administrativo, mas sem sucesso. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Sobreveio a decisão de ID 171016001 por meio da qual se determinou a emenda à inicial, que fora cumprida com a manifestação de ID 171365212 e comprovante de pagamento de custas acostado nos IDs 171365216 e 171365218. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. Recebo a emenda. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito de ser possível o controle judicial excepcional do procedimento administrativo, não vislumbro, em sede sumária, a indispensável instrução da legitimidade da pretensão. Ao me debruçar sobre os argumentos expendidos na inicial, observa-se que o autor impõe uma nova correção de sua prova discursiva em sede judicial. Em que pese a angústia do candidato e sua irresignação com o resultado alcançado, é imperioso dizer que a pretensão deduzida não pode ser acolhida. É que, na essência, o autor está a atacar os critérios dos quais a Administração se valeu para pontuá-lo. Mas, nesse aspecto, não foi demonstrada a ocorrência de violação à Ordem Jurídica, tampouco à esfera jurídica do requerente, embora alegue ter ocorrido (o que poderá ser melhor avaliado após o estabelecimento do contraditório). Sobreleve-se, por oportuno, que em cognição não exauriente não se revela possível determinar se houve violação ao princípio da motivação e se a comprovação de tal realidade seria suficiente para que o Poder Judiciário viesse a se imiscuir na seara administrativa. Logo, isso não se encontra dentro do contorno jurídico em que está inserida a competência do Judiciário – exame da legalidade do procedimento administrativo. Além disso, constata-se que o pedido formulado em sede de tutela de urgência acaba por antecipar o mérito em si. Nesse sentido, manifestou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos. Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Em casos similares o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem, reiteradamente, exarado entendimento de que descabe ao detentor da atividade judicante interferir nos critérios fixados pela Administração Pública para a correção de provas. Observe-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Friso que o Judiciário só poderá intervir em situação de ilegalidade flagrante, o que não parece ser o caso. Ademais, o mérito administrativo não é passível de controle judicial. As questões discursivas são valoradas exclusivamente pela banca examinadora e, salvo ilegalidade inequívoca, não há como o Judiciário intervir em tais condições, para alterar a nota do candidato. Outrossim, essa questão já está pacificada pelo STF que, no julgamento do RE 632853, tema n.o 485, com tese firmada em sede de repercussão geral, definiu que (n)ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo flagrante ilegalidade. In casu, o autor pretende a anulação da questão, sob o fundamento de eventual ilegalidade, a qual não restou evidenciada nos autos. Nesse entrever, não remanescem elementos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da tutela de urgência. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. No agravo de instrumento (ID 51637808), a parte autora-agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal para “que se proceda a nova correção da questão discursiva e do recurso interposto, observando cada quesito de forma individualizada, bem como a posterior reclassificação do Agravante, se for o caso” (p. 8). Para tanto, afirma estar a probabilidade do direito na ausência de padrão de respostas para a correção, evidenciando a falta de motivação do ato administrativo. Quanto ao perigo e demora, alega que o certame está em andamento e a demora no julgamento do feito significa a sua eliminação das etapas subsequentes. Ademais, indica que a liminar poderá ser revogável a qualquer tempo, impondo-se a primeira correção realizada. Custas recolhidas (ID 51645262, 51645263). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos originais, verifica-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. Embora o agravante ventile a existência de nulidade na correção de prova de concurso público, não é possível ver a falta de fundamentação do ato administrativo, notadamente porque foi juntado uma captura de tela com as notas individualizada e os critérios da avaliação da nota discursiva. Em verdade, a banca do concurso e o Distrito Federal sequer foram citados para o oferecimento das contestações, o que demanda cautela no deferimento de liminares. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator